Tribunal: STF
Processo: RHC 258038
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Dias Azevedo contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.001.514/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO DIAS AZEVEDO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:



    Agravo em Execução. Falta grave. Alegação de insuficiência de provas e desproporcionalidade na perda dos dias remidos. Pleito de absolvição. Subsidiariamente, requer a diminuição da perda dos dias remidos ou a realização de nova instrução. Conduta suficientemente comprovada. Procedimento administrativo disciplinar devidamente processado e instruído. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Agravo improvido.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não há provas suficientes para o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, mesmo porque não se verifica conduta violenta ou de grave ameaça, tampouco subversão da ordem com danos materiais ou físicos, sendo que, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e lesividade, deve ser desclassificada para falta de natureza média.



    Aduz, ainda, que a perda dos dias remidos deve se dar no mínimo legal, considerando que não há fundamento idôneo para que seja fixada na fração de 1/3.



    Requer, em suma, a absolvição ou a desclassificação da falta disciplinar, e o restabelecimento dos dias remidos.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Assim, restou comprovada a falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para falta de natureza leve ou média. E a perda de um terço dos dias remidos é a indicada e necessária à coibição da reiteração das condutas faltosas, ficando demonstrada a falta de autodisciplina e respeito às ordens legais, tratando-se de conduta grave, que não pode ficar sem as devidas consequências, necessárias para garantia da mínima estabilidade e segurança no interior do estabelecimento prisional. A decisão impugnada mostra-se suficientemente fundamentada, levando em consideração a gravidade da falta disciplinar e as consequências decorrentes da sua conduta (fls. 9-10).



    Nessa linha, para modificar a decisão de origem, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados[...]



    Quanto ao mais, está devidamente embasada a perda dos dias remidos no percentual máximo, considerando ter sido ressaltada na decisão de origem a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado.



    Inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do STJ é de que a gravidade do ato de indisciplina é fundamento idôneo para a perda dos dias remidos em seu percentual máximo de 1/3.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: [...].



    De igual sorte: [...].



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 8 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    1. O conhecimento e provimento deste Recurso Ordinário Constitucional; 2. A concessão da ordem de habeas corpus para: (a) desclassificar a falta disciplinar de grave para média, ou, (b) subsidiariamente, limitar a perda dos dias remidos ao mínimo legal, com base na ausência de fundamentação concreta e na desproporcionalidade da sanção aplicada. (doc. 13, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.001.514/SP (doc. 8). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator